Tribunal: TJDFT
Processo: 0747286-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0747286-63.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTSERRAT AGRAVADO: RENATA ALMEIDA DE SOUZA LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTSERRAT contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de RENATA ALMEIDA DE SOUZA LEMOS: Trata-se de cumprimento de sentença no qual litigam as partes em epígrafe. Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para averiguação quanto à existência de saldo remanescente ou integral quitação referente ao acordo entabulado entre as partes, nos termos da decisão de ID 65829407. Houve manifestação técnica acostada no ID 67466149 e seguintes, cuja conclusão apurou pagamento em excesso pela executada. Em contraditório, a executada manifestou anuência aos cálculos no ID 68009184, e a exequente impugnou os cálculos no ID 68385767. Assim, os autos foram novamente encaminhados à Contadoria Judicial por meio da decisão de ID 68718313 - Pág. 1. Nova manifestação da Contadoria a partir do ID 71160032 - Pág. 1, na qual ratificou os cálculos anteriores, bem como solicitou a elucidação do Juízo quanto aos parâmetros a serem considerados. Em contraditório, a executada pugnou pela homologação dos cálculos (ID 71399954 - Pág. 1), e a exequente novamente impugnou-os - ID 72028477. É o relatório. Decido. Passo à análise das impugnações de IDs 68385767 e 72028477, na qual o exequente discorda totalmente dos cálculos da Contadoria Judicial, sob o argumento de que foram desconsiderados diversos valores devidos. Contudo, razão não lhe assiste. A decisão que encaminhou os autos à Contadoria (ID 65829407) fora proferida para averiguação da quitação do acordo judicial firmado, ou eventual saldo remanescente. No curso do procedimento, a executada acostou a petição de ID 46914125, propondo o pagamento do débito da seguinte forma: “R$ 20.000,00 (vinte mil reais) já efetuado o depósito judicial, conforme comprovante em anexo; e o restante do débito parcelado em 06 (seis) vezes no valor de R$ 3.257,12 (três mil, duzentos e cinta e sete reais e doze centavos) cada, com vencimento todo dia 15 de cada mês, sendo a primeira em 15/11/2019.”. Em contraditório, a parte exequente manifestou anuência à proposta nos seguintes termos - ID 47848041 - Pág. 1: “o exequente manifesta seu de acordo à proposta, para recebimento dos R$ 20.000,00 (vinte mil reais) já depositados, contudo, nos termos do artigo 916, sejam as parcelas acrescidas de correção monetária e dos juros de um por cento ao mês, que totaliza de 6 parcelas de R$ 3.372,07 (três mil trezentos e setenta e dois reais e sete centavos), com vencimento da primeira parcela para o dia 15/11/2019, sob as penalidades do §5o do mesmo artigo, para acarretar, cumulativamente, vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com imediato reinicio dos atos executivos (inc. I) e a imposição de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas (inc. II).” Adiante, houve inclusive anuência expressa na Ata de Reunião do Conselho Fiscal, acostada no ID 47848174, desde que as parcelas fossem acrescidas de correção monetária e dos juros de um por cento ao mês, que totaliza de 6 parcelas de R$ 3.372,07, e demais condições ali constantes. As condições foram aceitas pela executada - ID 49551881 - Pág. 1, bem como pelo exequente - ID 50679955 - Pág. 1. Assim, os autos foram suspensos até a data de pagamento da última parcela - ID 50733211 - Pág. 1, as quais foram sendo depositadas pela executada. Nesse giro, em que pese não ter havido homologação judicial do acordo entabulado, é patente a existência de transação entre as partes, bem como cumprimento, pela executada, do ajuste. O caso em análise se subsume ao seguinte dispositivo do Código de Processo Civil, veja-se: “Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.” (destaquei) Em verdade, houve verdadeiro negócio jurídico processual, diante do qual o exequente até mesmo o submeteu à análise colegiada - IDs 47848174, o que demonstra a ciência dos termos acordados. Mesmo que assim não fosse, atente-se o exequente que um dos consectários da proteção à boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra factum proprium, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, ou seja, àquele que se comportou de determinada maneira anteriormente é proibida a assunção de uma posição oposta, frustrando a confiança da parte contrária e do juízo, o que se verifica no caso. Dessa forma, a postura do exequente de aceitar o acordo proposto, e, posteriormente, negar sua existência, indicando valores que o extrapolam, vai de encontro ao princípio da boa-fé. Nesse giro, e ante todo o exposto, rejeito integralmente a impugnação e HOMOLOGO os cálculos da Contadoria Judicial - ID 67466149. Deverá o exequente proceder à devolução dos valores pagos pela executada em excesso, indicados no ID 67466149 e seguintes, sob pena de enriquecimento ilícito. Preclusa esta, venham os autos conclusos para liberação da constrição sobre o imóvel penhorado pela decisão de ID 43987654 - Pág. 1, bem como para sentença de extinção pelo pagamento. I. O Agravante sustenta que os cálculos homologados não observaram os termos do acordo celebrado e desconsiderou a incidência dos honorários, multa e custas processuais. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “seja determinado o retorno dos autos à contadoria do Juízo para que acrescente ao débito exequendo final os percentuais referentes aos honorários de sucumbência, multa e honorários da fase de cumprimento de sentença”. Preparo recolhido (IDs 20966944 e 20966945). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a desconstituição da penhora e a extinção do feito somente ocorrerão após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator